Tribunal: STF
Processo: ARE 1341440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. FRAGILIDADE DAS PROVAS E DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO RECORRENTE WALISSON LOPES LIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Observa-se que a magistrada demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, utilizando-se de termos sóbrios, não exercendo em momento algum, juízo de certeza quanto à autoria, razão pela qual rejeito as preliminares de nulidade em por ausência de fundamentação da decisão combatida, tão pouco excesso de linguagem.
    2. Considerando que no âmbito do processo penal as nulidades são regidas pelo princípio do "pas de nullité sans grief", para a declaração da nulidade de determinado ato processual, não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa, a demonstração do eventual prejuízo concreto suportado pela parte na sua omissão, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.
    3. Como é cediço, a pronúncia exige apenas a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito, estas devidamente evidenciadas na hipótese dos autos.
    4. Nessa fase não se faz exigível prova incontroversa da autoria delitiva, eis que, tratando-se de juízo de delibação, a pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes da autoria. Entendimento contrário seria suprimir a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime em apreço.
    5. Cabem aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, julgarem os delitos dolosos contra a vida, acolhendo ou não as teses defensivas, dando o seu veredicto, razão pela qual a pronúncia é medida que se impõe.
    6. No que diz respeito ao pleito de WALISSON LOPES LIMA de recorrer de em liberdade, tal pedido não merece acolhimento, eis que o magistrado fundamentou o ergástulo com base nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve continuar segregado, aliado ao fato do recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução processual
    7. Recurso conhecido e improvido. Unanimidad."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1, inciso III, 5º, incisos XXXIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    In casu, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Exame #Cadavérico (fls. 15/16) e Declaração de Óbito (fl. 17). Já os indícios de autoria revelamse pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual (fis. 26/29, 40/41, 99 e mídias de fls. 305 e 328). 
    (...)
    Dessa forma, após uma análise das provas, constata-se que não merece provimento o presente recurso, uma vez que havendo prova da existência do crime, bem como evidências de que os recorrentes tenham sido os autores do fato, imperiosa as suas pronúncias, pois eventuais dúvidas, ainda que sobre o elemento subjetivo, devem dirimidas em favor da sociedade. Assim, tendo o Juízo de base se convencido de que o recorrente agira com animus necandi, agiu acertadamente ao reconhecer a competência do Tribunal do Júri para julgar o feito. 
    (...)
    Quando resta comprovada a ocorrência do crime de homicídio, tentado ou consumado, e presentes indícios suficientes da autoria delitiva, cabe ao Tribunal do Júri decidir o desfecho do caso, conforme preceitua o art. 50, XXXVIII, d, da Constituição Federal:
    (...)
    Ademais, o crime de homicídio doloso, consumado ou tentado, tem como juiz natural o Tribunal do Júri, que dispõe de autonomia para examinar as provas de materialidade e autoria e formar o convencimento no sentido de condenar ou absolver o réu mediante as circunstâncias de cada caso.
    Deve o Juiz monocrático se limitar a pronunciar o réu, não podendo aprofundar sobre o exame fático-probatório, sob pena de invadir a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ou seja, na pronúncia, o juízo singular não condena o réu pela prática de homicídio, apenas encaminha o mesmo para ser julgado pelo Tribunal do Júri competente. 
    (...)
    Insta destacar que nessa fase não se faz exigível prova incontroversa da autoria delitiva, eis que, tratando-se de juízo de delibação, a pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes da autoria.
    Entendimento contrário seria suprimir a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime em apreço"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente